Tribunal: TJMT
Processo: 1023485-97.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023485-97.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA RATTI - CPF: 035.913.041-07 (ADVOGADO), JOSEANE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 027.502.581-03 (AGRAVANTE), JAQUELINE SANTOS PEREIRA LOPES - CPF: 052.810.191-98 (ADVOGADO), OTAVIO GABRIEL SCHUENQUENER DE MELO - CPF: 061.439.011-71 (AGRAVADO), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023485-97.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETIRADA DE COMENTÁRIO PUBLICADO EM REDE SOCIAL FACEBOOK - TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se ausente os pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de manter a decisão que indeferiu pedido de retirada imediata dos comentários feitos pelo requerido, na rede social – Facebook, inclusive porque não se visualiza, de pronto, conteúdo ofensivo capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação.

Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023485-97.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSEANE MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: OTAVIO GABRIEL SCHUENQUENER DE MELO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Joseane Martins dos Santos
, contra decisão que na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
Otávio Gabriel Shuenquener de Melo,
indeferiu a antecipação de tutela consistente na retirada imediata de comentários veiculados na rede social Facebook da Câmara de Vereadores de Jaciara/MT, em razão de sessão extraordinária realizada no mês de novembro de 2021.

Em síntese, aduz que é moradora do bairro Santo Antônio, no município de Jaciara e há anos sofre com problemas de falta de infraestrutura, como bueiros abertos e entupidos, precariedade da iluminação pública etc., o que levou a publicar/reivindicar, em suas redes sociais, posicionamento da administração pública.

Acresce que por conta de forte chuva ocorrida na data de 31-01-2021, várias casas foram alagadas no município, dentre as quais a da agravante, circunstância que causou comoção social, em razão do desespero e prejuízos dos moradores que viram suas residências serem alagadas.

Em vista disso, a Câmara Municipal realizou sessão ordinária e convidou moradores para se manifestarem na tribuna, o que foi feito pela autora agravante, oportunidade que demonstrou sua indignação com a administração pública, na condução do referido problema.

Informa que referida sessão foi transmitida ao vivo, via Facebook da página da Câmara Municipal de Jaciara e, enquanto a autora se manifestava, o requerido agravado, publicou comentários ofensivos à recorrente ao mencionar que o comparecimento à sessão, pela autora, se deu por indicação do Vereador Leônidas que teria “ensaiado o teatro”.

Aduz que o agravado é filho do Vereador
Jozias Melo de Almeida
e frequentemente está presente nas discussões que ocorrem na “aba de comentários” das sessões da Câmara.

Diz que é fato que os vereadores Leônidas e Jozias são adversários políticos, contudo a autora não é uma figura pública que está à mercê de comentários desrespeitosos.

Reclama que a conduta do agravado, ao tecer
“comentários de uma maneira extremamente baixa”,
leva os expectadores a
“imaginar que a autora é uma mentirosa e que só estava lá para o adversário político do pai dele se beneficiar politicamente
”, o que além de não ser verdade, acarreta danos morais à agravante e enseja reprimenda por meio do poder judiciário.

Defende a necessidade imediata da retirada dos comentários feitos pelo agravado, na rede social facebook, como forma de minimizar os danos já suportados, além de que a cada dia que passa, só aumenta o número de pessoas que visualizam referidas ofensas.

Pede a antecipação de tutela a fim de que o agravado promova a retirada dos comentários, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$100,00.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (id 114513475).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id 117354474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023485-97.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca a agravante
Joseane Martins dos Santos
, a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja determinada a retirada imediata, pelo agravado
Otávio Gabriel Shuenquener de Melo,

da rede social “Facebook”, de comentários realizados e publicados na data de 04-11-2021 (ID’s 114015980, 114015981, 114016453, 114015985).

Sabe-se que a grande discussão no cenário virtual, consiste no confronto entre a inviolabilidade da individualidade e da imagem,
versus
a liberdade de pensamento e comunicação e da vedação à censura. Encontrar o equilíbrio entre os valores constitucionais é tarefa que merece cautela do julgador ao analisar os fatos.

Nesse sentido, a decisão recorrida ponderou que
“
Os comentários atribuídos ao réu, porém, não citam o nome da autora e a priori parecem visar criticar o vereador Leônidas – pessoa alheia à relação processual –, razão pela qual, em juízo cognição sumária, não vislumbro estarem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito vindicado
.”
(ID 114015978) (grifei)

Dispõe o artigo 300 do CPC:

“Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 2º: A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A antecipação total ou parcial dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, diante de prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e constate fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

No caso em exame, e
m análise sumária, própria da fase, os argumentos da agravante e conjunto probatório produzido não apontam a convicção no sentido de que a realidade fática é exatamente como a que descreve, além de que ausente elementos sólidos para se concluir que a manutenção dos comentários na página do Facebook
da Câmara de Vereadores de Jaciara/MT, atribuídos ao agravado, sejam capazes de causar dano irreparável ou incerta reparação.

Até que a questão ganhe maiores elementos probatórios na origem, é caso de manter o indeferimento do pedido de retirada imediata dos comentários postados pelo agravado, no dia 04-11-2021, na página do Facebook da Câmara de Vereadores de Jaciara/MT.

Nesse sentido já se decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização por danos morais – Pedido de tutela antecipada indeferido –
Pretensão à retirada de suspensão/bloqueio de perfil na rede social Facebook - Ausência de pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC - Necessidade de instauração do contraditório e colheita de melhores elementos de convicção
- Precedentes - Despacho mantido - Recurso não provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2187855-59.2021.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/08/2021; Data de Registro: 18/08/2021) (grifei)

“
Tutela provisória antecipada em caráter antecedente. Impugnação de postagem em página do facebook.
Pretensão de retirada do post, sob pena de multa diária. Tutela indeferida. Decisão mantida. Na hipótese, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos legais exigíveis.
O contraditório trará a postura da agravante que num primeiro momento não teria acatado à reclamação da agravada e, depois, ainda não se sabe o desenrolar, cuja natureza servirá de grande auxílio para o deslinde desta pretensão. Decisão poderá ser revista após a formação do contraditório ou no curso da instrução. Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2136342-86.2020.8.26.0000; Relator (a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 08/08/2020; Data de Registro: 08/08/2020) (grifei)

Se ausentes os pressupostos que autorizam o provimento antecipatório, nos termos do art. 300 do CPC, é caso de manter a decisão que indeferiu pedido de retirada imediata dos comentários feitos pelo requerido, na rede social – Facebook, inclusive porque não se visualiza, de pronto, conteúdo ofensivo capaz de acarretar dano irreparável ou de incerta reparação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022